Tribunal: TJBA
Processo: 8069882-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069882-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SANTOS MARTINS

Advogado(s): JOSE CARLOS MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: IVO SANTOS RIBEIRO

Advogado(s):JULIANA ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO COM UM DIA DE ATRASO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E BUSCA DA VERDADE REAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de interdito proibitório e esbulho possessório, pela qual o juízo de origem indeferiu o rol de testemunhas por intempestividade — apresentado um dia após o término do prazo fixado — e, por consequência, indeferiu o pedido liminar possessório por insuficiência probatória. Defere-se tutela antecipada recursal que determinou a validade do rol e a redesignação da audiência de justificação de posse. O agravado interpõe agravo interno contra essa decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno interposto pelo agravado deve ser apreciado, à vista do julgamento do mérito do agravo de instrumento; (ii) saber se o indeferimento do rol de testemunhas, apresentado com atraso de um único dia, porém com antecedência de quase 30 dias em relação à audiência de justificação e sem prejuízo ao contraditório da parte contrária, configura formalismo excessivo incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas, caracterizando cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência resta prejudicado, uma vez que o julgamento do mérito do agravo de instrumento absorve e torna desnecessário o exame daquele incidente recursal.

4. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos arts. 188 e 277 do Código de Processo Civil, impõe que os atos processuais sejam aproveitados sempre que atingirem sua finalidade essencial, sem causar prejuízo às partes. A finalidade do prazo para apresentação do rol de testemunhas — assegurar que a parte adversa conheça as testemunhas e prepare eventual contradita — foi integralmente alcançada no caso concreto.

5. Os agravados tiveram acesso ao rol com antecedência de quase 30 dias em relação à audiência de justificação e compareceram ao ato devidamente preparados, tanto que formularam contraditas específicas contra as testemunhas arroladas. Inexistiu, portanto, qualquer prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa da parte contrária.

6. O indeferimento da prova testemunhal baseado exclusivamente no atraso de 24 horas, sem demonstração de prejuízo, revelou rigorismo técnico incompatível com a instrumentalidade processual. A consequência foi grave: a negativa da prova oral acarretou diretamente o indeferimento do pedido liminar possessório por insuficiência probatória, configurando cerceamento de defesa.

7. A complexidade procedimental do feito — marcada pelo pedido de aditamento da inicial para inclusão de segundo réu, inicialmente indeferido e depois deferido após reconsideração, e pela sucessão de atos intermediários — evidencia que o patrono do agravante agiu de boa-fé, sem intenção protelatória, circunstância relevante para a mitigação da preclusão no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar integralmente a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando ao juízo de origem que considere válido o rol de testemunhas e designe nova audiência de justificação de posse.

Tese de julgamento: "1. O princípio da instrumentalidade das formas impõe a aproveitabilidade dos atos processuais que, embora praticados fora do prazo, atingem sua finalidade essencial sem causar prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa da parte contrária. 2. O indeferimento do rol de testemunhas apresentado com atraso mínimo de um dia, quando a parte adversa teve ciência prévia de seu conteúdo por quase 30 dias antes da audiência e compareceu ao ato preparada para exercer a contradita, configura formalismo excessivo e cerceamento de defesa, devendo ser afastada a preclusão no caso concreto.".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 188, 277 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC n. 1005609952-0208110055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2022; TJ-MG, AC n. 0184349042-0098130191, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 6ª Câmara Cível, j. 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8069882-24.2025.8.05.0000, sendo Agravante Luiz Carlos Santos Martins e Agravados Ivo Santos Ribeiro e Ivanildo Santos Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar prejudicado o Agravo Interno,
conhecer e dar provimento ao
Agravo de Instrumento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator